Tribunal: TJBA
Processo: 8013460-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

8

Classe:
Habeas Corpus n.º 8013460-29.2025.8.05.0000
Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal
Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Amargosa
Processo de Origem: 0000611-66.2013.8.05.0006
Impetrante: Gabriel Messias Santana da Silva e Raiane Freitas Vitorio
Paciente:
Claudionor dos Santos Braga
Advogado(a): Gabriel Messias Santana da Silva (OAB/BA 74447) e Raiane Freitas Vitorio (OAB/BA 81600)
Impetrado:
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa
Procurador(a) de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart
Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto. Ausência de intimação prévia. Superveniência de audiência de custódia e início da execução em regime semiaberto. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, prejudicada
.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto, apontando constrangimento ilegal decorrente da expedição de mandado de prisão sem prévia intimação, conforme prevê a Resolução CNJ nº 474/2022. O paciente foi preso em 05/03/2025, sem que houvesse o cumprimento do mandado de intimação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de intimação prévia do condenado à pena em regime semiaberto, nos termos da Resolução CNJ nº 474/2022, enseja a nulidade do mandado de prisão

III. Razões de decidir

3.

A Resolução CNJ nº 474/2022 determina que, em caso de condenação em regime semiaberto e aberto, a pessoa deve ser intimada previamente à expedição de mandado de prisão.

4.

No caso, embora a intimação tenha sido determinada, não foi cumprida. A prisão foi efetivada e posteriormente realizada audiência de custódia, na qual se manteve a prisão, e posteriormente, iniciada a execução penal no regime semiaberto.

5.

Embora se reconheça o descumprimento do disposto na Resolução n.º 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que, no caso em apreço, o mandado de prisão já foi devidamente cumprido, bem como realizada a correspondente Audiência de Custódia. Ademais, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem o recolhimento do réu em regime mais gravoso que o semiaberto, sendo certo que há disponibilidade de vaga em unidade prisional compatível com o regime fixado na sentença. Diante da ausência, nesta fase processual, de demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, mostra-se superado o pedido da parte para
que seja
“
cancelado o mandado de prisão flagrantemente
”. Por conseguinte, resta prejudicada a tese defensiva nesse particular.

6.

Demais teses, inclusive a relativa ao semiaberto harmonizado (extramuros), devem ser analisadas pelo Juízo das Execuções Penais, não sendo passível de conhecimento via habeas corpus, decorrente de decisão do Magistrado responsável pela ação penal.

IV. Dispositivo

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, prejudicada.

7.

Recomenda-se, contudo, ao Juízo de origem que, com a máxima celeridade, providencie o imediato cumprimento do mandado de intimação já expedido, a fim de assegurar a formal cientificação do réu acerca do início do cumprimento da pena, promovendo, assim, a regularização dos comandos emanados na Ação Penal n.º 0000611-66.2013.8.05.0006 e prevenindo eventuais arguições de nulidade ou prejuízo processual por parte da defesa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8013460-29.2025.8.05.0000
, em que figura, como Paciente,
Claudionor dos Santos Braga
, e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER parcialmente e, nesta extensão, julgar PREJUDICADA a ordem
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

R
elator